Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-75.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1000802-75.2025.8.11.9005
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO
PACIENTE: JHONI ROBERTI LINO DA CONCEIÇÃO
IMPETRADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECEBIMENTO ANTECIPADO DA DENÚNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Jhoni Roberti Lino da Conceição, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. A impetração sustenta nulidade processual decorrente da adoção, pelo juízo de origem, de rito diverso do previsto na Lei 9.099/95, especialmente pela determinação de apresentação de resposta escrita à acusação e recebimento da denúncia fora da audiência una, o que, segundo a defesa, violaria dispositivos legais e constitucionais e impactaria indevidamente nos marcos prescricionais do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a adoção de procedimento diverso do rito sumaríssimo da Lei 9.099/95, com recebimento da denúncia antes da audiência una, configura nulidade processual; (ii) determinar se tal alteração ocasionou prejuízo concreto ao paciente, especialmente em relação à contagem da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A anulação de atos processuais, conforme os arts. 563 do CPP e 65 da Lei 9.099/95, exige demonstração de prejuízo concreto à parte interessada.
4. O procedimento do Juizado Especial Criminal prevê audiência una, com concentração dos atos de recebimento da denúncia, apresentação da defesa e julgamento, nos termos do art. 81 da Lei 9.099/95.
5. A modificação procedimental pelo juízo, ao determinar resposta à acusação por escrito, por si só, não causa prejuízos ao paciente.
6. Contudo, o recebimento antecipado da denúncia acarretou prejuízo concreto ao paciente, pois antecipou indevidamente o marco interruptivo da prescrição previsto no art. 117, I, do Código Penal.
7. Nos termos da jurisprudência (TJ-RS, Apelação Criminal no 71008891590), o descumprimento do rito legal do Juizado Especial, com recebimento da denúncia fora da audiência una, configura nulidade absoluta do feito quando comprovado o prejuízo à defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem concedida.
Tese de julgamento: “1. A adoção de rito diverso do previsto na Lei 9.099/95, por si só, não retira do paciente a oportunidade de se manifestar. 2. O recebimento da denúncia antes da audiência una, configura nulidade quando houver prejuízo concreto à defesa. 3. O marco interruptivo da prescrição somente produz efeitos quando ocorrido em conformidade com o rito legal aplicável. 4. A existência de prejuízo concreto ao paciente e a invalidade da medida adotada pelo Juízo de origem compromete a regularidade e validade dos atos processuais subsequentes.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 98, I; CPP, art. 563; CP, art. 117, I; Lei 9.099/95, arts. 65, 78 e 81.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação Criminal no 71008891590, Rel. Luiz Antônio Alves Capra, j. 21.10.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000802-75.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JHONI ROBERTI LINO DA CONCEICAO - CPF: 057.862.251-35 (INTERESSADO), 2O JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025